Tribunal: TJBA
Processo: 8113937-96.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113937-96.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALINE GEANE OLIVEIRA MARTINS

Advogado(s)
:
ELIZABETH GOES LAGO, LORENA AGUIAR MORAES PIRES

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. PROGRESSÃO DE NÍVEL SALARIAL COM BASE NO TÉRMINO DO PERÍODO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAR A PROGRESSÃO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. ART. 41, § 4º DA CF/88. IMPRESCIDIBILIDADE. PROGRESSÃO VENCIMENTAL AUTOMÁTICA. APLICAÇÃO DO ART. 37 DA LEI MUNICIPAL N. 7.867/2010.
TEMPUS REGIT ACTUM
. INÉRCIA ESTATAL PREJUDICIAL AO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 31 DO DECRETO N. 28.668/2017. RECURSO PROVIDO.

I- Nem n
o acordo entabulado entre os servidores municipais e o Município de Salvador, nem na redação do art. 13 da Lei Municipal n. 8.628/2014, que
a partir de 1º de julho de 2014
concedeu
avanço de 01 (um) nível na tabela de vencimentos dos profissionais do grupo saúde, inclusive em estágio probatório,
restou expresso, ou mesmo leva à conclusão de que o referido avanço de nível salarial foi uma antecipação de progressão vencimental, à conta do término do período de estágio probatório
que ocorreria posteriormente
. O transpasse vencimental não representa a
ntecipação dos efeitos de um fato (término do período do estágio probatório), mas sim a concessão de reposição salarial, cujo mecanismo encontrou o Município de Salvador no avanço de nível previsto na tabela de vencimentos.

II- De acordo com a jurisprudência do STF, é imprescindível a avaliação de desempenho para que o servidor público concursado possa adquirir estabilidade, nos termos do art. 41, § 4º, DA CF/88.

III- Conforme o princípio
tempus regit actum
, incide o art. 37 da Lei Municipal n. 7.867/2010, que previa a progressão automática, caso o Município não promovesse a avaliação no período do estágio probatório. Isso porque, quando o referido dispositivo foi revogado em 2018, a apelante já tinha implementado, desde 2015, o tempo para a aquisição da estabilidade, nascendo, daí, o direito à progressão financeira.

IV- A intenção de se reconhecer a decadência para realizar a avaliação de desempenho, caso não promovida a tempo e modo, conforme o art. 31 do Decreto n. 28.668/2017,
foi de
não impedir
o desfrute de direitos por parte dos servidores públicos que,
sem participação
, deixou de ser submetido à referida avaliação.

V- Tem direito a apelante, portanto, à progressão funcional pleiteada, devendo, portanto, a sentença ser reformada.

VI- APELAÇÃO PROVIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta por
ALINE GEANE OLIVEIRA MARTINS
contra sentença no
Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Cobrança com Pedido de Tutela Provisória, em desfavor do
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
a este recurso para
CONDENAR
o apelado a conceder a
progressão pleiteada, correspondente a 1 (um) nível na tabela de vencimento do cargo ocupado pela autora, em decorrência da
conclusão do período de 03 (três)
no estágio probatório, bem como ao pagamento de todas as verbas remuneratórias e respectivos reflexos, de forma retroativa ao mês posterior ao término do referido triênio, observando a prescrição quinquenal, com incidência de j
uros de mora e correção monetária conforme fixados pelo Tema n. 905 do STJ, sendo que a partir da publicação da Emenda Constitucional nº 113, em 09/12/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela Taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, conforme artigo 3º do aludido diploma legal, além de honorários advocatícios, a serem fixados em fase de liquidação, a teor do art. 85, § 4º, II do CPC/2015
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA